Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-36.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717762-36.2025.8.07.0003 RECORRENTE: FERNANDO BATISTA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto. Provas. Desclassificação. Pena-base. Agravante. Reincidência. Fração. Apelação provida em parte. I. Caso em exame 1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa, pelo crime de furto (duas vezes). II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) desclassificação para o crime de receptação e reconhecimento de crime único; (iii) redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) frações de aumento em razão de circunstância judicial desfavorável e agravante. III. Razões de decidir 3 - Os depoimentos das vítimas - que tiveram os aparelhos celulares furtados quando entravam no interior de ônibus coletivo - e dos policiais - que acompanharam a movimentação do autor dos furtos por rastreamento eletrônico dos aparelhos das vítimas até interceptar o ônibus coletivo em que estava -, somados ao flagrante do réu na posse dos bens subtraídos, são provas suficientes para condenação. 4 - Evidenciada a inversão da posse do bem e o fim de assenhoramento definitivo das coisas subtraídas, tem-se por consumado os crimes de furto. E, sem qualquer elemento a indicar que os aparelhos celulares foram adquiridos pelo acusado, não se desclassifica a conduta para o crime do art. 180, caput, do CP (receptação). 5 – Não há “bis in idem” se a sentença especifica as condenações definitivas consideradas para reconhecer a reincidência e essas são diversas da utilizada na primeira fase, para valorar negativamente os antecedentes. 6 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. A adoção de fração superior exige fundamentação concreta, como no caso, em que o réu é multirreincidente. Todavia, se o aumento é desproporcional ao número de condenações consideradas para reconhecer a reincidência, reduz-se a fração. IV. Dispositivo 7 - Apelação provida em parte. ____ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155 e 180. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.10.24; AgRg no HC n. 902.925/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.24. TJDFT, Acórdão 1372240, 07199140820218070000, Relator Des. Jesuíno Rissato, Câmara Criminal, julgado em 15.9.21. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 59 do Código Penal, porque aplicou o acréscimo para cada circunstância desfavorável considerando o fruto da divisão do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima. Afirma que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, o que não houve no caso concreto. Assevera que o motivo da majoração foi a existência de um antecedente criminal, o que não justifica a exasperação. Defende que não há discricionariedade em nenhum ato jurisdicional, por disposição constitucional, inclusive. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41